Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722517-25.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GESSE DE SOUSA RESENDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELOS ESTUDOS. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM DATA ANTERIOR À CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DEDICAÇÃO DE HORAS DE ESTUDO PARA APROVAÇÃO EM NÍVEIS INFERIORES DE ESCOLARIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E NO ART. 1o, INCISO IV, DA RESOLUÇÃO/CNJ N. 44/2013. 1. Além de ser um direito, é também uma Política de Estado no sentido prestigiar a iniciativa do preso que melhora seu nível pelo estudo, mas, ela fixa requisitos para estas atividades intelectuais (art. 126, §1o, I, LEP), ao premiar o efetivo envolvimento no processo ressocializador pela aprovação integral nos exames nacionais de ensino e consequente conclusão, com êxito, dos níveis fundamental e médio de ensino durante o cumprimento da pena (art. 126, §5o, LEP). 2. No caso dos autos, todavia, o agravante não prestou o Enem como forma de obter a certificação no ensino médio, que ele já tinha. Pretende apenas o cômputo das horas de estudo, nos termos do art. 1o, inciso IV, da Resolução CNJ 44/2013, que faz referência expressa ao art. 126, §5o, da LEP, mas que não é o fundamento do pedido de remição formulado nestes autos, e nem poderia ser, diante da conclusão do ensino médio pelo agravante em data anterior à realização do exame Enem à própria condenação. 3. Recurso a que se nega provimento. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 126 da Lei de Execução Penal, sustentando fazer jus ao benefício da remição da pena, diante da sua aprovação no ENEM, como aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 126 da Lei de Execução Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que. “não ficou demonstrada a dedicação aos estudos, o esforço ou as horas de estudo por conta própria para agregar conhecimento ou aprimorar a sua qualificação, a fim de favorecer sua ressocialização e reinserção no meio social” (ID 14109111). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004